Tribunal: TJSP
Processo: 2050232-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados e julgou extinta a ação em relação a eles, sendo determinado o desbloqueio dos seus bens – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravados proprietários de uma fração do imóvel sobre o qual recai o tributo – Responsabilidade tributária solidária entre

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados e julgou extinta a ação em relação a eles, sendo determinado o desbloqueio dos seus bens – Pleito de reforma da decisão – Cabimento – Agravados proprietários de uma fração do imóvel sobre o qual recai o tributo – Responsabilidade tributária solidária entre todos os proprietários do bem – Possibilidade de o agravante exigir o pagamento integral do tributo de um dos proprietários – Quitação proporcional do débito que não afasta a obrigação dos agravados pela quitação integral – Desmembramento do imóvel que foi indeferido, permanecendo este como um só – Decisão reformada – AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravados, determinando o prosseguimento da execução com a manutenção do bloqueio sobre seus bens.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2050232-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09707 - RV
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000564110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2050232-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é agravante MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, são
agravados LUIZ PEREIRA COSTA e MARIA NEUZA DOS SANTOS COSTA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2050232-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09707 - RV
Página 2 de 6
Voto no 09707
Agravo de Instrumento no 2050232-84.2020.8.26.000
Agravante: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Agravados: LUIZ PEREIRA COSTA e MARIA NEUZA DOS SANTOS COSTA
Interessados: AURA MARIA DE ANDRADE, MARIA SILVIA RODRIGUES
PEREIRA e COOPERATIVA DO AREIÃO
1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Bernardo do Campo
Magistrado: Dr. Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
IPTU

Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelos
agravados e julgou extinta a ação em relação a eles, sendo determinado
o desbloqueio dos seus bens Pleito de reforma da decisão Cabimento
Agravados proprietários de uma fração do imóvel sobre o qual recai o
tributo

Responsabilidade
tributária
solidária
entre
todos
os
proprietários do bem Possibilidade de o agravante exigir o pagamento
integral do tributo de um dos proprietários Quitação proporcional do
débito que não afasta a obrigação dos agravados pela quitação integral
Desmembramento do imóvel que foi indeferido, permanecendo este
como um só Decisão reformada AGRAVO DE INSTRUMENTO provido,
para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pelos
agravados, determinando o prosseguimento da execução com a
manutenção do bloqueio sobre seus bens.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São Bernardo do Campo contra a r. decisão (fls. 167/169),
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo
agravante em face de Aura Maria de Andrade, de Maria Silvia Rodrigues

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2050232-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09707 - RV
Página 3 de 6
Pereira, de Cooperativa do Areião, de Luiz Pereira Costa e de Maria
Neuza dos Santos Costa, que acolheu a exceção de pré-executividade
apresentada pelos agravados e julgou extinta a ação em relação a eles, nos
termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, sendo determinado
o desbloqueio dos seus bens. Diante da sucumbência, o agravante foi
condenado ao pagamento das custas/despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Alega o agravante no presente recurso (fls. 01/12), em
síntese, que os agravados são possuidores de parte do imóvel sobre o qual
recai a cobrança do IPTU, razão pele qual são corresponsáveis pelo débito
integral. Sustenta que a quitação parcial do débito com o pagamento
proporcional à fração ideal não afasta a responsabilidade dos agravados pelo
restante da dívida. Aponta que a cobrança do IPTU decorre da propriedade, do
domínio útil ou da posse de bem imóvel, sendo responsável pelo pagamento o
proprietário e o possuidor, ainda que de parte do bem, pelo débito integral do
tributo. Pondera que o imóvel em questão é de propriedade comum, o que
confirma a responsabilidade solidária. Aduz que o pedido de desmembramento,
realizado 03 (três) anos após o fato gerador, foi indeferido por falta de
documentos. Defende a necessidade de manter o bloqueio sobre os bens dos
agravados para a garantia da execução. Afirma que não é devida a sua
condenação em honorários advocatícios, uma vez que a inclusão dos agravados
ocorreu em razão da inexistência de desdobramento do imóvel. Diz,
subsidiariamente, que o valor dos honorários advocatícios deve ser reduzido.
Com tais argumentos pediu a concessão da antecipação
da tutela recursal, para que a execução prossiga imediatamente também em
face dos agravados, para que, ao final, seja dado provimento ao presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2050232-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09707 - RV
Página 4 de 6
agravo de instrumento para a reforma da decisão atacada (fls. 11/12).
O efeito suspensivo foi deferido em segunda instância por
este Relator (fls. 173/177).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 180).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Atendidos aos requisitos necessários para conhecimento,
como já exposto na análise inicial do presente agravo de instrumento.
Consta dos autos que o agravante executa IPTU do
exercício de 2.002, referente ao imóvel localizado na Estrada da Pedra
Branca, s/n, São Bernardo do Campo/SP, no valor de R$ 36.956,83 (trinta e
seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e três centavos).
Conforme dispõem os artigos 34 e 124, inciso I, do Código
Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.996)1, considera-se
contribuinte do IPTU e responsável solidário pelo recolhimento do tributo,
aquele que é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel a
qualquer título.
1 Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.
(...)
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I. as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2050232-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09707 - RV
Página 5 de 6
De acordo com o constante na matrícula do imóvel, são
coproprietários do bem os interessados e os agravados, detendo estes 140,00
m2 dos 234.400,00 m2 totais (fls. 19/22).
Em que pese os agravados sejam proprietários de uma
parcela pequena do bem, existindo outros coproprietários, é certo que diante
da responsabilidade tributária solidária, o agravante pode exigir o pagamento
integral do tributo por apenas um dos responsáveis.
É
importante
consignar
que
o
pedido
de
desmembramento do imóvel, formulado apenas em 29/08/2.005, anos depois
do fato gerador do tributo cobrado pelo agravante, foi indeferido por ausência
de documentos (fls. 47/56 e 71/75).
Deste modo, o imóvel permanece um só, apesar de ser
ocupado de maneira fracionada pelos agravados e interessados, fato que não é
suficiente para afastar a responsabilidade tributária solidária entre eles em
relação ao pagamento do IPTU.
Assim, o pagamento administrativo de parte do débito, na
proporção da quota parte dos agravados (fls. 129/132), realizado em
12/06/2.019, mais de 06 (seis) anos após o ajuizamento da demanda, ocorrido
em 01/07/2.003, não afasta a responsabilidade deles quanto ao pagamento
integral do imposto.
Nestes termos, não há como extinguir a execução em
relação a eles com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2050232-84.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - Voto no 09707 - RV
Página 6 de 6
Civil, pois não houve a satisfação da obrigação, devendo ser mantido o bloqueio
dos seus bens para a garantia da execução.
Por fim, diante da reforma da sentença de extinção, fica
prejudicada a análise do pedido de afastamento da condenação do agravante
ao pagamento de honorários advocatícios.
Desta forma, deve ser reformada a decisão de 1a
instância agravada.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente
agravo de instrumento, para rejeitar a exceção de pré-executividade
apresentada pelos agravados, determinando o prosseguimento da execução
com a manutenção do bloqueio sobre seus bens.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)